Tribunal: STF
Processo: HC 69973
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO  DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA
CUSTODIA PREVENTIVA. TÓXICOS.
         Réu  preso no  curso do  processo,  que ve  anulada sentença
condenatória.  Subsistencia dos  atos processuais  aquela preteritos.
Validade  da manutenção  da custodia  preventiva, pela  convicção, no
julgamento  colegiado, de persistirem  seus motivos. Procedimento que
não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder.
         Habeas corpus indeferido.